Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de busca e apreensão n. 0703719-48.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu/Agravante, nos seguintes termos: Por fim, verifico que o requerido não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência. Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. No caso dos autos, o próprio negócio jurídico discutido, onde o requerido assumiu o pagamento do financiamento de um veículo cujas parcelas mensais são de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerido, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça a Marcos Junqueira Escobar de Oliveira. O Agravante aduz que não pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometer sua subsistência e de sua família. Pondera que durante a pandemia, a dificuldade de auferir renda se agravou, o que provocou um acúmulo de dívidas em seu nome. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da r. decisão hostilizada, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça, e, no mérito, o provimento do recurso. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples declaração/afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da afirmação deduzida pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator